Tribunal: TJDFT
Processo: 0703018-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703018-52.2019.8.07.0001 RECORRENTES: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA S.A. RECORRIDO: MARCIO ANTONIO ESTEVES CABRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. NÃO VINCULAÇÃO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL PREVISTA EM FAVOR DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. APLICAÇÃO DEVIDA. TERMO FINAL. DECISÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tendo em vista que o consumidor não participou do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e nem formulou, individualmente, previsão semelhante com a construtora, não há viabilidade, no caso dos autos, no pedido de aplicação de seus termos. 2. A cláusula penal pode assumir tanto o feitio compensatório dos danos causados aos contratantes, quanto moratório, a fim de impor o cumprimento do contrato ou de um dos seus termos. Nesse viés, em caso de inexecução do contrato, quando o valor da cláusula penal estipulada suprir ou se aproximar bastante do prejuízo causado ao promissário comprador, a natureza será compensatória (art. 410 do CC); todavia, quando apenas punir o inadimplente pelo atraso, mediante valor reduzido, a natureza será moratória e, assim, "terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal" (art. 411 do CC). 3. Verificando-se que o contrato foi rescindido por culpa exclusiva da construtora, bem como que o pacto prevê, expressamente, a existência de cláusula penal compensatória em favor do consumidor, impõe-se a sua aplicação no caso concreto, mormente porque é inviável se conceber que o inadimplemento de uma das partes ocorra sem a aplicação de penalidades previstas em contrato. 4. Obtida tutela de urgência que deferiu a suspensão do pagamento das parcelas vincendas do contrato de compra e venda firmado, deve ser este o termo final para incidência dos efeitos da cláusula penal compensatória, tendo em vista ser este o momento em que os efeitos do contrato foram cessados. 5. Apelo conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código Civil: a) artigo 475, argumentando que o inadimplemento parcial do contrato não é motivo suficiente para a sua rescisão; b) artigo 402, sustentando que não há comprovação de que os recorridos tenham sofrido danos com a rescisão do contrato e que a condenação, nos moldes em que posta, implica enriquecimento ilícito dos recorridos; c) artigos 722, 724 e 725, apontando a legalidade da transferência da comissão de corretagem para o consumidor, bem como que não pode arcar com a devolução de verbas que não teria recebido; Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 402 e 475, ambos do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1300418/SC (tema 577), concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes”. No mesmo sentido, o enunciado 543 da Súmula do STJ: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No tocante ao suposto malferimento dos artigos 722, 724 e 725, todos do CC, descabe dar seguimento ao recurso especial, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020) Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009